Tribunal: TJES
Processo: 5006627-23.2022.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006627-23.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: ALFIR VAZ DOS SANTOS VIEIRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO DE FÉRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. PROPORCIONAL AO TEMPO DE FÉRIAS. VALORES DEVIDOS. TEMA 1.241 DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c cobrança, por meio da qual alega a autora, ora recorrida, que é professora da rede municipal de ensino, fazendo jus a um período de 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, conforme o artigo 71, inciso I, da Lei Municipal nº 047/2013; todavia, o município efetua o pagamento do adicional de 50% somente sobre 30 (trinta) dias, deixando de fazê-lo no tocante aos 15 (quinze) dias restantes.

Por outro lado, o recorrente aduz, em sede de contestação, que o art. 54, parágrafo único, da Lei Municipal nº 74/2013 obriga a pagar o adicional de 50% sobre apenas os 30 (trinta) dias consecutivos, de sorte que o administrador, em razão do princípio da legalidade, não poderia violar disposição legal (Id. 21754513).

Em sede de sentença (ID 14222622) os pedidos foram julgados parcialmente procedentes sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão autoral para DETERMINAR ao ente requerido que passe a realizar o pagamento do adicional de 50% sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, enquanto a parte autora permanecer em regência de classe.

Por via reflexa, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por fim, em relação aos adicionais vencidos, por se tratar tal pedido ilíquido, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 38, parágrafo único, c.c. art. 51, inciso II, todos da Lei 9.099/95. Neste tópico, destaco ser inviável a pronta liquidação, pois desconhecidos os parâmetros

do cálculo, ressalvando-se, obviamente, a interposição de ação de cobrança amparada na presente decisão declaratória.”

Irresignada, a recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedente o pleito autoral.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Como bem demonstrado na sentença, a controvérsia da demanda está pautada na possibilidade ou não de cômputo de pagamento de férias sobre 30 (trinta) ou 45 (quarenta e cinco) dias de férias para pagamento do direito de um terço de férias a profissionais da educação do Magistério Público Municipal de São Mateus.

Sendo assim, é sabido que ao profissional da educação, quando em exercício de regência de classe nas Unidades de Ensino, garante-se o direito ao gozo de 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, das quais pelo menos 30 (trinta) dias consecutivos, conforme previsão do calendário escolar. Por esse motivo, o adicional de um terço, assegurado no artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal, deve incidir sobre o período de férias efetivamente gozado, ou seja, sobre os 45 (quarenta e cinco) dias.

Contudo, a jurisprudência tem entendido que para que o terço constitucional seja calculado sobre 45 (quarenta e cinco) dias, além da previsão constitucional, é necessário que exista Lei do ente federativo que também garanta os 45 (quarenta e cinco) dias de férias. Vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA PROFESSOR MAGISTÉRIO ESTADUAL ADICIONAL DE FÉRIAS DEVIDO PELA TOTALIDADE DO PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS (45 DIAS) INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 107, CAPUT, DA LC Nº 46/94 ART. 48, DA LC Nº 115/98 INTERPRETAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O ART. 7º, XVII, CF DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS CORREÇÃO MONETÁRIA IPCA-E APELO DESPROVIDO SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. 1 – O direito à percepção de férias é garantido pela Constituição Federal, consoante disposição do artigo 7º, inciso XVII. 2 - Quando do julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade nº 0009746-11.2006.8.08.0024, de relatoria do Des. Maurílio Almeida de Abreu, o Tribunal Pleno concluiu A norma estadual (art. 110, caput, da LC n.º 046/98) que fixa parâmetros para o cálculo do adicional de 1/3 de férias é inconstitucional pois, ao estabelecer que tal benefício corresponde 'um terço da remuneração percebida no mês em que se iniciar o período de fruição' viola o art. 7º, XVII, da CF/88, que não tem o condão restritivo do dispositivo vergastado. Assim fazendo, a norma estadual nitidamente restringe, de forma indevida, um direito garantido pelo Legislador Constitucional. 3 -
Nesse contexto, da interpretação do art. 48 da Lei Complementar Estadual nº 115/98, em conjugação com o inciso XVII, do artigo 7º, da Constituição Federal, é possível concluir que o professor em efetivo exercício de regência de classe tem o direito a gozar 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, tendo garantido o gozo de 30 (trinta) dias consecutivos, devendo, pois, o terço de férias incidir sobre a totalidade do período de férias anuais
. 4 - Correta, portanto, a sentença que condenou o Estado do Espírito Santo na obrigação de pagar o adicional de férias (terço constitucional) sobre o período de férias correspondente a 45 (quarenta e cinco) dias, bem como ao pagamento do adicional anual de férias sobre os períodos vencidos, respeitado o prazo de prescrição de cinco anos antes do ajuizamento da ação. 5 - (...). 6 -Remessa e recurso conhecidos. Apelo desprovido. Sentença parcialmente reformada. (TJES – AC nº 0004772-09.2014.8.08.0069 - 2ª Câmara Cível - Relator substituto: Raimundo Siqueira Ribeiro - Data do Julgamento: 23/10/2018)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS – MAGISTÉRIO – ADICIONAL DE 1/3 DEVE INCIDIR SOBRE TODO O PERÍODO – PRECEDENTES – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Ao apreciar o Incidente de Inconstitucionalidade na Apelação cível nº 0009746-11.2006.8.08.0024 (024.06.009746-6), esta Corte Estadual de Justiça concluiu que “[...]
dispositivo constitucional não restringe o cálculo do benefício ao vencimento de um mês. Sua correta exegese leva a crer que o trabalhador, ou funcionário publico, será remunerado com uma adicional de 1/3 calculado sobre todo o período de fruição das férias, isto é, do seu gozo
”. 2- Em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição atinge tão somente as prestações vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação, em conformidade com o que dispõe a Súmula 85 do STJ. 3- Recurso conhecido e parcialmente provido a fim de reformar a sentença apelada tão somente para reconhecer a prescrição da pretensão autoral quanto as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede a propositura da demanda. Prejudicada a remessa necessária. (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024151357357, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2017, Data da Publicação no Diário: 29/03/2017)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL.
SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR DOS QUADROS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL. REGÊNCIA DE CLASSE. FÉRIAS DE 45 DIAS. ADICIONAL INCIDENTE APENAS PARA O PERÍODO DE 30 DIAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA QUE DEVE RECAIR SOBRE TODO O PERÍODO DE FRUIÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA ILÍQUIDA. ARBITRAMENTO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA POR FORÇA DE REMESSA NECESSÁRIA. 1.
O entendimento do e. STF e também o do e. TJES é no sentido de que existindo lei específica dispondo acerca do período de férias a ser usufruído [por professor da rede pública de ensino] de 45 (quarenta e cinco) dias, resta evidente a incidência do adicional previsto no inciso XVII do art. 7º da Constituição Federal, sobre tal período e não sobre os 30 (trinta) dias como asseverado pelo [ente público]
(e. TJES, Apelação n.º 45130001691). Precedentes do e. STF e do e. TJES. 2. Nos termos do §4º, II, do artigo 85 do CPC/15, a fixação do percentual de honorários sucumbenciais deve ser fixado após a apuração do montante da condenação, em liquidação de sentença (Apelação/Remessa Necessária n.º 047140096562). 3. O e. TJES, seguindo entendimento do c. STJ firmado em recurso repetitivo, adota o IPCA-E como índice de correção em casos idênticos ao julgado (relativo a servidor público), cujo montante depende de prévia apuração em liquidação de sentença. 4. Recurso conhecido e desprovido. 5. Sentença parcialmente reformada em sede de Remessa Necessária. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 047140096984, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2020, Data da Publicação no Diário: 09/09/2020).

EMENTA:
AÇÃO ORIGINÁRIA - COMPETÊNCIA DAS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGÁ-LA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO - ADICIONAL DE UM TERÇO (1/3) SOBRE FÉRIAS (CF, ART. 7º, XVII) - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. - Compete a qualquer das Turmas do Supremo Tribunal Federal processar e julgar as causas, e seus respectivos incidentes - inclusive recursos -, que se originem da invocação da norma constante do art. 102, I, "n", da Constituição, desde que ausentes do polo passivo as autoridades diretamente sujeitas à jurisdição da Suprema Corte. Precedentes. –
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sucessivos julgamentos, firmou o entendimento no sentido de que o adicional de um terço (1/3), a que se refere o art. 7º, XVII, da Constituição, é extensível aos que também fazem jus a sessenta (60) dias de férias anuais, ainda que desdobradas em dois períodos
. Precedentes. Decisão: Por unanimidade, a turma conheceu dos embargos de declaração como agravo regimental e lhe negou provimento. - Acórdãos citados: AO 527, AI 243159 ED, AI 243832 ED, AI - 258270 ED; RTJ 137/663, RTJ 137/675, RTJ 138/110, RTJ 153/834, RTJ 166/31, RTJ 172/738. (EMB.DECL. NA AÇÃO ORIGINÁRIA 637 ED / RS - Rel(a): Min. CELSO DE MELLO - Julgamento: 26/02/2002 - Segunda Turma - DJ 09-02-2007 PP-00053 EMENT VOL-02263-01 PP-00019 - LEXSTF v. 29, n. 339, 2007, p. 117-124).

Assim, vê-se que o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo é no sentido de que existindo lei específica dispondo acerca do período de férias a ser usufruído por professor da rede pública de ensino de 45 (quarenta e cinco) dias, resta evidente a incidência do adicional previsto no artigo 7º, inciso XVII da Constituição Federal, sobre o período total e não apenas sobre os 30 (trinta) dias.

No caso do Município de São Mateus, coaduno com o entendimento exarado pelo e. TJ/ES em caso similar:

“Com efeito, o art. 54, caput, da Lei Complementar nº 074/2013, do Município de São Mateus, dispõe que o servidor do quadro do magistério público municipal fará jus “ao gozo de 01 (um) período de férias, sem prejuízo da remuneração”, fixando, logo no primeiro inciso, que este período (de férias), para os docentes no exercício de regência de classe, será de “45 (quarenta e cinco) dias, distribuídos nos períodos de recesso”.
A redação do referido dispositivo legal, ao meu sentir, é clara ao dispor que o período de férias será de 45 (quarenta e cinco) dias para o docente que estiver no exercício de regência de classe, o qual será distribuído “nos períodos de recesso”, que, conforme consignado pelo Juízo a quo, normalmente ocorre (os períodos de recesso) entre os meses de dezembro, janeiro e julho, não havendo, portanto, confusão entre o que é férias e o que é recesso, como sutentando pelo Apelante.

Ora, admitir-se que o parágrafo único, do art. 54, da Lei Complementar nº 074/2013, do Município de São Mateus, prevê que o período de férias seria de 30 (trinta) dias, e não 45 (quarenta e cinco) dias, no caso do professor que exerce regência de classe, seria reconhecer incoerência interna da norma jurídica, o que não pode ser admitido
.
A interpretação dada pelo MMº. Juiz de Direito a quo compatibiliza o parágrafo único à disposição sobre o tempo de férias previsto no inciso I e caput, do dispositivo legal em comento, ao consignar que o parágrafo único apenas resguarda que o docente fará jus a 30 (trinta) dias de férias consecutivos, sem que isso limite a incidência da gratificação a esse trintídio.
Assim,
deve a gratificação prevista no art. 54, parágrafo único, da Lei Complementar nº 074/2013, do Município de São Mateus, incidir sobre todo o período de gozo de férias, isto é, de 45 (quarenta e cinco) dias, quando o professor estiver no exercício de regência de classe
, interpretação esta conforme disposição constitucional constante do art. 7º, inc. XVII, da Carta Magna.
(TJ-ES - APL: 00097335920148080047, Relator.: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Data de Julgamento: 17/04/2018, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/04/2018)
”

Não obstante, insta salientar que o tema já está pacificado no Supremo Tribunal Federal:

“O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias.” STF. Plenário. RE 1400787/CE, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 15/12/2022 (Repercussão Geral – Tema 1.241) (Info 1080).

Dessa forma, acertada a sentença recorrida.

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela recorrente, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação. Deixo de condená-lo em custas processuais em razão de imunidade fiscal.

Johanna Reinholz de Nazareth

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)